Tribunal: TJDFT
Processo: 0706197-36.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. NÃO ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS EXECUTÓRIAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Recurso. Recurso Inominado interposto pela parte exequente contra sentença que declarou extinto o processo em razão da inexistência de bens penhoráveis da parte executada, com base no artigo 53, §4o, da Lei 9.099/95.
2. O fato relevante. Sustenta a recorrente que a extinção prematura do processo, sem que se tenha exauridas as medidas executivas disponíveis, configura violação ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional. Requer, ao final, a anulação da sentença e o prosseguimento do feito com a realização das consultas aos sistemas requeridas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a licitude da extinção do processo sem o esgotamento das medidas executórias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No sistema dos Juizados Especiais Cíveis, inexistindo bens penhoráveis do devedor, o processo será imediatamente extinto (artigo 53, §4o da Lei n. 9.099/95). A extinção do processo por ausência de localização de bens passíveis de penhora pressupõe o esgotamento das diligências cabíveis.
5. No caso ora em análise, verifica-se que não houve utilização das medidas executivas disponíveis. A parte exequente deu início ao cumprimento de sentença requerendo a consulta aos sistemas eletrônicos de constrição patrimonial, sobrevindo sentença de extinção sem mérito.
6. À luz do Princípio da Cooperação, cabe ao Poder Judiciário auxiliar a parte exequente na busca de bens do devedor, notadamente ante a disponibilização de sistemas de acesso exclusivo da justiça, que se configuram em instrumentos úteis à satisfação do crédito perseguido.
7. A extinção prematura do processo viola os princípios norteadores do sistema dos Juizados Especiais, os quais conferem efetividade à prestação jurisdicional, devendo ser garantida ao exequente a tentativa de satisfação de seu crédito. Precedentes TJDFT: Acórdão 1812743, Acórdão 1768424, Acórdão 1658320, Acórdão 1412427.
8. Desse modo, ante a constatação de que não foram adotadas as medidas cabíveis na busca de bens em nome da parte executada, o retorno dos autos à origem a fim de esgotá-las é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido. Sentença anulada para determinar o prosseguimento do feito na origem com a realização da consulta aos sistemas eletrônicos que se mostrarem pertinentes.
10. Sem custas e sem honorários advocatícios.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.099/95, art.53, §4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT Acórdão 1812743, Rel. LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, j. 22/2/2024; Acórdão 1768424, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, j. 9/10/2023; Acórdão 1658320, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, j. 27/1/2023; Acórdão 1412427, Rel. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, j. 6/4/2022.